Tribunal: TJMT
Processo: 0001114-71.2016.8.11.0085
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 0001114-71.2016.8.11.0085
ORIGEM: COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE
RECORRENTE: MARCIO JOSE NOGUEIRA
RECORRIDO: ESTADO DE SAO PAULO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – INSCRIÇÃO EM CARTÓRIO DE PROTESTO – RESPONSABILIDADE CIVIL –DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome inscrito em cartório de protesto, em razão de débito de veículo que nunca lhe pertenceu. De outro lado, a Requerida não logrou êxito em comprovar a origem e licitude do débito que ensejou na inscrição do nome do Autor em dívida ativa.
2. Danos morais decorrentes da inscrição do nome do Autor em dívida ativa.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001114-71.2016.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIO JOSE NOGUEIRA - CPF: 453.567.851-00 (APELANTE), JOSE FRANCISCO PASCOALAO - CPF: 250.536.388-96 (ADVOGADO), FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO LTDA - CNPJ: 49.496.420/0001-08 (RECORRIDO), LEYDSLAYNE ISRAEL LACERDA - CPF: 050.005.926-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024